Tribunal: TJPA
Processo: 0809195-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809195-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANA MARIA CORREA MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que, nos autos de ação de anulação de contrato de cartão consignado c/c repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos questionados e fixou multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a validade da decisão que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

No caso concreto, a ausência do contrato firmado entre as partes inviabiliza a verificação da regularidade da contratação, reforçando a plausibilidade do direito do agravado e justificando a manutenção da suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto por BANCO BMG SA, insurgindo contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Jacundá nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica (proc. nº 0800486-33.2025.8.14.0026), ajuizada por ANA MARIA CORREA MUNIZ.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Isto posto, presentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC,

concedo a liminar pleiteada
para determinar que o Requerido:

a)
Determino a
suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor,
referentes ao desconto de “EMPRÉSTIMO SOBRE O RMC, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fica estipulada multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, a contar da data de intimação desta decisão.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado, dentro dos limites legais e com base em autorização da própria parte agravada; (ii) a legalidade dos descontos realizados, que decorreriam de contrato regularmente celebrado; (iii) a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (iv) a irreversibilidade do provimento concedido em sede de cognição sumária, v) a redução da multa arbitrada.

Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo.

Em decisão ID 27328733, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionados nos autos, sob pena de multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese recursal de regularidade da contratação, haja vista que o presente recurso veio desacompanhado do suposto contrato firmado com a parte agravada, inviabilizando o exame da alegação de fraude da pactuação.

Diante disso, é colocado em cheque a alegação de que a agravada efetivamente contratou o serviço cobrado, eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se a decisão atacada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025